Tribunal: TJDFT
Processo: 0744861-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo de execução, rejeitou o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de cobrança. Diz a decisão recorrida: "1. Da análise dos autos e da metodologia adotada para aferição da quantia devida, não se extrai má fé do exequente que justifique a condenação em honorários de sucumbência, multa ou qualquer outra sanção processual. Assim, indefiro o requerimento formulado no ID 209469011. 2. Face a ausência de impugnação, HOMOLOGO os cálculos acostados pela Contadoria no ID 208163038 (R$ 737,48). Fica o executado intimado a recolher o valor indicado em 5 dias, juntando documento comprobatório do depósito ou transferência. 3. Caso não adimplido o saldo remanescente, intime-se o exequente para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo.". Expõe o agravante que "[...] Note-se que ao invés de aplicar a Taxa SELIC, a partir de 19/10/2018, sobre R$ 21.842,99, a aludida planilha utiliza o valor de R$ 28.961,01 mencionado pela Sentença ID no 195911130, p. 7, o qual corresponde aos R$ 21.842,99, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, até a data da prolação. 13. Assim, em sua planilha, calcula os honorários advocatícios de sucumbência sobre o montante de R$ 44.080,75, formulando pretensão contra fato absolutamente incontroverso [...]". É a síntese da pretensão recursal. Na averiguação dos requisitos para concessão de antecipação da tutela recursal há que se ter presente, além de traços de bom direito, os riscos da demora com potencial para inviabilizar o direito do recorrente. Na espécie, em exame preliminar, não vejo a possibilidade de ocorrência de dano grave ou irreversível, tratando-se, tão somente, de aferir se há ou não direito à cobrança de honorários sobre a quantia cobrada em excesso. Não foi demonstrada a possibilidade de a agravada não poder arcar com o pagamento caso venha a ser provido o agravo. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se o agravado para responder. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator